Tribunal: TJES
Processo: 5002875-24.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002875-24.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: JOELMA SALLES DE LIMA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO.
CONTA CORRENTE ENCERRADA UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFICAZ COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DE MOTIVO JUSTO PARA O ENCERRAMENTO. CONTA UTILIZADA PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE COBRANÇA DE PLANO DE SAÚDE DA RECORRIDA. ENFERMIDADE GRAVE. OBRIGAÇÃO DE REESTABELECER A CONTA CORRENTE DA RECORRIDA. CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO.
CONTA CORRENTE ENCERRADA UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFICAZ COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DE MOTIVO JUSTO PARA O ENCERRAMENTO. CONTA UTILIZADA PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DE COBRANÇA DE PLANO DE SAÚDE DA RECORRIDA. ENFERMIDADE GRAVE. OBRIGAÇÃO DE REESTABELECER A CONTA CORRENTE DA RECORRIDA. CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA.

Recurso Inominado nos autos n° 5002875-24.2022.8.08.0021

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: JOELMA SALLES DE LIMA

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BANCO BRADESCO S.A.
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que se faz necessária a atribuição de efeito suspensivo;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que não se pode obrigar o recorrente a manter contrato junto a parte recorrida;
d)
que não estão presentes os requisitos ensejadores da obrigação de indenizar;
e)
que o prazo estipulado pelo juízo
a quo
para restituição da conta é insuficiente.

Pois bem, o cerne da presente demanda cinge-se em apurar a suposta (i)legalidade do recorrente em encerrar a conta corrente da recorrida de forma unilateral, e se, razão disso, é cabível indenização a título de danos morais.

Sem maiores delongas, verifico que não assiste razão ao recorrente, explico.

O recorrente aduz que o encerramento da conta, de forma unilateral, encontra previsão expressa no contrato de abertura de conta, bem como encontra respaldo em resolução do BACEN.

Entretanto, com a análise
in casu
, verifico que houve abusividade por parte do recorrente. Assim como decidido pelo Juízo
a quo
, entendo que cabia ao recorrente o ônus de comprovar que não houve falha na prestação de serviços perante à recorrida, o que não ocorreu.

Compulsando os autos, o que se tem é que o recorrente não logrou êxito em comprovar que realizou a regular notificação da recorrida acerca do encerramento da sua conta corrente, e nem ao menos houve a explicação sobre seus motivos.

Como destacado na sentença
a quo
, o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que a instituição bancária não pode rescindir, unilateralmente, contrato de conta corrente por desinteresse comercial ou sem justo motivo, ainda que notifique previamente o consumidor, sob pena de prática abusiva e configuração de dano moral.

Neste sentido, destaco julgado proferido pelo STJ:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. 1.- Não pode o banco, por simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo justo, encerrar conta-corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida movimentação financeira razoável. 2.- Configurando contrato relacional ou cativo, o contrato de conta-corrente bancária de longo tempo não pode ser encerrado unilateralmente pelo banco, ainda que após notificação, sem motivação razoável, por contrariar o preceituado no art. 39, IX, do Cód. de Defesa do Consumidor. 3.- Condenação do banco à manutenção das conta-correntes dos autores. 4.- Dano moral configurado, visto que atingida a honra dos correntistas, deixando-os em situação vexatória, causadora de padecimento moral indenizável. 5.- Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1277762 SP 2011/0177081-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2013)

Diante disso, entendo que o encerramento abrupto da conta corrente da recorrida, sem motivo justo, não pode ser considerada como legítima. Entendo como configurado o abuso de direito e a má-prestação do serviço.

Assim, no que se refere ao pedido de danos morais, tenho, assim como decidido pelo Juízo
a quo
, que a recorrida faz jus à indenização a este título, devido a abusividade da prática adotada pelo recorrente que, ao encerrar unilateralmente a conta corrente da autora, que era utilizada para débito automático de seu plano de saúde, praticou conduta capaz de ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado pelo juízo
a quo
, que se traduz em quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença do juízo de
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)